Tribunal: TJSP
Processo: 2033818-11.2020.8.26.0000
Classe: Mandado de Segurança Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Francisco Giaquinto
Órgão colegiado: 7o Grupo de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
*MANDADO DE SEGURANÇA – Decisão monocrática da relatoria, em ação rescisória de acórdão, denegou tutela de urgência para suspensão da eficácia do acórdão rescindendo – Interposição de agravo regimental, negado provimento pelo Grupo – Acórdão transitado em julgado – Não cabe mandado de segurança de decisão judicial transitada em julgado ou passível de recurso ou correição – Súmulas 267 e

Ementa:

*MANDADO DE SEGURANÇA – Decisão monocrática da relatoria, em ação rescisória de acórdão, denegou tutela de urgência para suspensão da eficácia do acórdão rescindendo – Interposição de agravo regimental, negado provimento pelo Grupo – Acórdão transitado em julgado – Não cabe mandado de segurança de decisão judicial transitada em julgado ou passível de recurso ou correição – Súmulas 267 e 268 do STF – Inteligência do art. 5o, II e III, da Lei 12.016 – Inadequação do mandado de segurança por pretender-se rediscutir decisão já desafiada por recurso, transitado em julgado – Petição inicial indeferida (art. 168, § 3o, do RITJSP e art. 10 da Lei 12.016/2009).*

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000191534
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Mandado de Segurança Cível no
2033818-11.2020.8.26.0000, da Comarca de Barueri, em que é impetrante VASCO
MENEZES JUNIOR, é impetrado COLENDO 7o GRUPO DA SEÇÃO DE
DIREITO PRIVADO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7o Grupo de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:Indeferiram
a petição inicial .V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAUDURO PADIN
(Presidente), CARLOS ABRÃO, NELSON JORGE JÚNIOR, MELO COLOMBI,
THIAGO DE SIQUEIRA E LÍGIA ARAÚJO BISOGNI.
São Paulo, 16 de março de 2020.
FRANCISCO GIAQUINTO
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Mandado de Segurança Cível no 2033818-11.2020.8.26.0000 - Voto 31666
2
VOTO No: 31666
MAND. SEG. No: 2033818-11.2020.8.26.0000
COMARCA: BARUERI
IPTE.: VASCO MENEZES JUNIOR
IPDO.: EXMO SR DESEMBARGADOR RELATOR DO C. 7o GRUPO DA SEÇÃO
DE DIREITO PRIVADO
INTDO.: SISTEMA INTEGRAD DE EDUCAÇÃO E EDUCAÇÃO SINEC LTDA.
*MANDADO DE SEGURANÇA Decisão monocrática da
relatoria, em ação rescisória de acórdão, denegou tutela de
urgência para suspensão da eficácia do acórdão rescindendo
Interposição de agravo regimental, negado provimento
pelo Grupo Acórdão transitado em julgado Não cabe
mandado de segurança de decisão judicial transitada em
julgado ou passível de recurso ou correição Súmulas 267 e
268 do STF Inteligência do art. 5o, II e III, da Lei 12.016
Inadequação do mandado de segurança por pretender-se
rediscutir decisão já desafiada por recurso, transitado em
julgado
Petição inicial indeferida (art. 168, § 3o, do
RITJSP e art. 10 da Lei 12.016/2009).*
Trata-se de mandado de segurança impetrado por VASCO
MENEZES JUNIOR em face do EXMO SR DESEMBARGADOR RELATOR DO C.
7o GRUPO DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO, com base na Lei 12.016/09, de decisão
monocrática de relatoria do Exmo. Desembargador Heraldo de Oliveira que, em ação
rescisória (proc. no 2243771-49.2019.8.26.000), denegou liminar de suspensão do acórdão
rescindendo, sendo mencionada decisão unipessoal desafiada por agravo regimental, sendo
este negado provimento, por v.u., com acórdão transitado em julgado.
Alega o impetrante, em resumo, a autoridade coatora violou direito
líquido e certo ao indeferir liminar para suspensão da eficácia do acórdão rescindendo, em
ação monitória movida por SINEC, julgada em descompasso com o contexto fático-
probatório. O aresto em questão foi fundamentado em fato inexistente, pois em momento
algum houve reconhecimento pelo impetrante da legitimidade da dívida. Argumenta: “Para
demonstrar a verossimilhança de suas alegações, no sentido de que o v. acórdão
rescindendo tinha sido fundamentado em fato inexistente, i.e., o suposto pagamento
pretérito de mensalidades pelo ora Impetrante que fariam presumir aceitação tácita do
encargo obrigacional, juntou-se aos autos da rescisória cópia integral dos autos da ação
monitória de origem” (fl. 5). Pugna pela concessão da ordem.
É o relatório.
V O T O.
Trata-se de mandado de segurança impetrado de decisão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Mandado de Segurança Cível no 2033818-11.2020.8.26.0000 - Voto 31666
3
monocrática de relatoria do Exmo. Desembargador Heraldo de Oliveira que, em ação
rescisória (proc. no 2243771-49.2019.8.26.000), que denegou liminar de suspensão do
acórdão rescindendo, sendo referida decisão unipessoal desafiada por agravo regimental,
sendo este negado provimento, com acórdão transitado em julgado.
Indefere-se a petição inicial do mandado de segurança por
inadequação da via eleita (art. 10 da Lei 12.016/2009).
Na busca de proteção a direito líquido e certo cabe o mandamus,
nos termos do art. 5o, LXIX da CF e art. 1o da Lei 12.016/2009, em casos especialíssimos e
excepcionais, quando ataca decisão teratológica, de flagrante ilegalidade, existindo
perspectiva de irreparabilidade de dano.
No caso, o writ foi impetrado de decisão monocrática de relatoria
do Exmo. Desembargador Heraldo de Oliveira, em ação rescisória de acórdão (proc. no
2243771-49.2019.8.26.000), que denegou tutela de urgência para suspensão da decisão
rescindenda (fls. 40/41).
Referida decisão unipessoal foi desafiada por agravo regimental,
negado provimento (fls. 536/539), cujo acórdão transitou em julgado (fl. 541).
Patente a inadequação da via processual eleita pelo impetrante.
A decisão monocrática que indeferiu a tutela de urgência postulada,
como se viu, foi anteriormente desafiada por recurso próprio: agravo regimental no
2243771-49.2019.8.26.0000/5000 (fls. 536/539), cujo acórdão transitou em julgado (fl.
541).
Dispõe o artigo 5o, II e III, da Lei 12.016/2009: “Art. 5o. Não se
concederá mandado de segurança quando se tratar: (...) II de decisão judicial, da qual
caiba recurso com efeito suspensivo. III de decisão judicial transitada em julgado.”
Sobre o tema, foram editadas as seguintes súmulas pelo STF:
“Súmula 267: Não cabe mandado de segurança contra ato
judicial passível de recurso ou correição.”
“Súmula 268: Não cabe mandado de segurança contra decisão
judicial com trânsito em julgado.”
O mandado de segurança não é sucedâneo de recurso, não sendo
possível manejá-lo para insurgir-se de decisão judicial transitada em julgado ou contra ato
judicial passível de recurso ou correição.
A decisão monocrática que indeferiu a suspensão da eficácia do
acórdão rescindendo já foi desafiada com a interposição do recurso próprio (agravo
regimental), sendo imprópria a impetração do mandamus de decisão judicial transitada em
julgado.
De se ressaltar que o mandado de segurança contra ato jurisdicional
constitui medida excepcionalíssima, cabível apenas quando demonstrada a teratologia ou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Mandado de Segurança Cível no 2033818-11.2020.8.26.0000 - Voto 31666
4
ilegalidade do ato, o que não se verifica na hipótese dos autos, não cabendo mandado de
segurança como sucedâneo recursal.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem firme
jurisprudência a respeito:
PROCESSO
CIVIL.
RECURSO
ORDINÁRIO
EM
MANDADO DE SEGURANÇA. IMPETRAÇÃO CONTRA
ATO JUDICIAL. PREVISÃO DE RECURSO PRÓPRIO.
IMPOSSIBILIDADE. EXECUÇÃO FISCAL DE PEQUENO
VALOR. SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE.
INCIDÊNCIA DA SÚMULA 267/STF.PRECEDENTES.
1. É incabível o mandado de segurança quando empregado
como sucedâneo recursal, nos termos da Súmula 267/STF.
2. Hipótese em que o mandado de segurança ataca decisão
proferida em sede de embargos infringentes (art. 34 da LEF).
3. A jurisprudência desta Corte consolidou o entendimento de
que, contra as sentenças prolatadas em execuções de pequeno
valor cabem, apenas, os Embargos Infringentes, podendo ser
atacadas, por Recurso Extraordinário, em caso de existir
controvérsia constitucional.
Precedentes: RMS 42.116/RJ, Rel. Ministro Humberto Martins,
Segunda Turma, DJe 24/2/2016, AgRg no RMS 47.452/SP, Rel.
Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado
em 24/3/2015, DJe 30/3/2015, AgRg no RMS 47.099/SP, Rel.
Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 4/3/2015.
4. Ademais, conforme assentado pela Primeira Turma do STJ,
no RMS 33.042/SP (Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, DJe de
10/10/2011), e igualmente pela Segunda Turma do STJ, no AgRg
no RMS 36.974/SP (Rel. Ministro Mauro Campbell, DJe de
25/4/2012), no regime da Lei 12.016/2009 subsistem os óbices
que sustentam a orientação das Súmulas 267 e 268 do STF, no
sentido de que, mesmo na hipótese de decisão judicial sujeita a
recurso sem efeito suspensivo, o mandado de segurança (a) não
pode ser simplesmente transformado em alternativa recursal (=
substitutivo do recurso próprio) e (b) não é cabível contra
decisão judicial revestida de preclusão ou com trânsito em
julgado. Desse modo, mesmo quando impetrado contra decisão
judicial sujeita a recurso sem efeito suspensivo, o mandado de
segurança não dispensa a parte impetrante de interpor o
recurso próprio, no prazo legal, o que não ocorreu no caso dos
autos.
5. Recurso ordinário em mandado de segurança não provido.
(RMS
37.794/MG,
Rel.
Ministra
DIVA
MALERBI
(DESEMBARGADORA
CONVOCADA
TRF
3a
REGIÃO),
SEGUNDA TURMA, julgado em 02/06/2016, DJe 08/06/2016)
MANDADO DE SEGURANÇA. ATO JURISDICIONAL.
CITAÇÃO POR EDITAL. ABUSIVIDADE E TERATOLOGIA
NÃO EVIDENCIADAS. SÚMULA N. 267/STF. DECISÃO
JUDICIAL COM TRÂNSITO EM JULGADO. SÚMULA N.
268/STF.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Mandado de Segurança Cível no 2033818-11.2020.8.26.0000 - Voto 31666
5
1. Incabível o mandado de segurança quando não evidenciado o
caráter abusivo ou teratológico do ato judicial impugnado.
2. Não cabe mandado de segurança contra decisão judicial
transitada em julgado.
3. Incidência das Súmulas n. 267 e 268 do STF, enunciados que
permanecem válidos mesmo após o advento da Lei n.
12.016/2009.
4. Recurso ordinário desprovido.
(RMS 49.027/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA,
TERCEIRA TURMA, julgado em 01/12/2015, DJe 03/12/2015)
PROCESSUAL
CIVIL.
MANDADO
DE
SEGURANÇA.
IMPETRAÇÃO
CONTRA
DECISÃO
JUDICIAL
TRANSITADA EM JULGADO. NÃO CABIMENTO. SÚMULA
268/STF.
DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO PRÓPRIO NÃO
MANEJADO. SÚMULA 267/STF.
1. Cuida-se de mandado de segurança, com pedido de liminar,
impetrado por ZARKO'S HOTEL LTDA. - EPP, com fulcro no
art. 5o, inciso LXIX, da Constituição Federal, contra ato
alegadamente coator do MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE
NORONHA, relator do Agravo em Recurso Especial (AREsp)
742.441/SP.
2. Consultando as informações processuais do sistema de
informática do STJ, verifica-se que a decisão ora atacada,
proferida pelo Ministro Relator do AREsp 742.441/SP, transitou
em julgado em 13 de agosto de 2015, conforme certidão acostada
às fls. 476 do referido feito.
3. Assim, considerando que o presente writ foi impetrado em 19
de agosto de 2015 (fl. 83, e-STJ), inviável o seu processamento.
Isso porque objetiva a desconstituição da autoridade da coisa
julgada.
Incide, portanto, o teor da Súmula 268 do STF, verbis: "Não
cabe mandado de segurança contra decisão judicial com trânsito
em julgado".
4. Ainda que não houvesse ocorrido o trânsito em julgado,
mesmo assim não seria possível o processamento do mandamus,
porquanto está sendo utilizado como sucedâneo recursal, uma
vez que a decisão inquinada de ilegal foi proferida
monocraticamente pelo relator contra a qual caberia recurso
próprio, que não foi manejado, o que atrai a incidência da
Súmula 267/STF, verbis: "Não cabe mandado de segurança
contra ato judicial passível de recurso ou correição".
Agravo regimental improvido.
(AgRg no MS 22.008/DF, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS,
CORTE ESPECIAL, julgado em 16/09/2015, DJe 05/10/2015)
Nesse mesmo sentido, precedentes do Tribunal de Justiça de São
Paulo:
Mandado de Segurança. Impetração contra Acórdão proferido
pela 25a Câmara de Direito Privado, no julgamento de recurso

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Mandado de Segurança Cível no 2033818-11.2020.8.26.0000 - Voto 31666
6
de apelação interposto pelo ora impetrante. Ato judicial
recorrível. Decisão passível de Recurso Especial. Inexistência de
decisão teratológica ou abusiva. Inadequação da via recursal.
Inadmissibilidade do Mandado de Segurança como sucedâneo
recursal. Inteligência da Súmula 267, do STF. Petição inicial
indeferida. Ausência de interesse processual. Processo extinto
sem
resolução
do
mérito. (Mandado
de
Segurança
2136952-59.2017.8.26.0000; Rel. Bonilha Filho; 13o Grupo de
Câmaras de Direito Privado; Data do Julgamento: 24/08/2017)
MANDADO DE SEGURANÇA. IMPETRAÇÃO CONTRA
ATO JUDICIAL RECORRÍVEL. IMPOSSIBILIDADE. O
ACÓRDÃO PROFERIDO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO
OU AGRAVO REGIMENTAL QUE O DECIDE É PASSÍVEL
DE RECURSO ESPECIAL (CF, ART. 105, III E SÚMULA No
86 DO EG. STJ). APLICAÇÃO DO ART. 5o, INCISO II, DA
LEI 12.016/2009 E DA SÚMULA No 267 DO STF. É
INADMISSÍVEL O MANDADO DE SEGURANÇA COMO
SUCEDÂNEO
DE
RECURSO
ESPECIAL,
O
QUE
INVIABILIZA O WRIT. - Petição inicial indeferida. (Mandado
de Segurança 2023952-81.2017.8.26.0000; Rel. Edgard Rosa; 13o
Grupo de Câmaras de Direito Privado; Data do Julgamento:
09/03/2017)
MANDADO DE SEGURANÇA. Decisão interlocutória que
alterou, de ofício, o valor da causa. Não cabimento do
mandamus. Prévia interposição de agravo de instrumento, não
conhecido por acórdão transitado em julgado. Inteligência das
Súmulas n° 267 e 268 do STF. Tentativa de subverter a nova
sistemática recursal implementada pelo CPC/15. Arts. 485, I, e
330, III, do CPC/15 c/c art. 10 da Lei no 12.016/2009.
Indeferimento da petição inicial e extinção do processo sem
resolução
do
mérito.
(Mandado
de
Segurança
2104105-04.2017.8.26.0000;
Rel. Carlos
Dias
Motta;
Órgão
Julgador: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial; Data do
Julgamento: 19/07/2017)
MANDADO DE SEGURANÇA. IMPETRAÇÃO CONTRA
DECISÃO
JUDICIAL
TRANSITADA
EM
JULGADO.
IMPOSSIBILIDADE. DESCABIMENTO DA IMPETRAÇÃO.
SEGURANÇA DENEGADA NOS TERMOS DO PARÁGRAFO
5o, DO ARTIGO 6o, DA LEI 12.016/09. Impetração formulada
contra aresto lançado em agravo de instrumento ao qual se
negou provimento. Decisão que transitou em julgado. Não se
concederá mandado de segurança quando se tratar de decisão
judicial transitada em julgado (art. 5o, III, da Lei 12.016/09).
SEGURANÇA
DENEGADA. (Mandado
de
Segurança
2001901-76.2017.8.26.0000; Rel. Amorim Cantuária; 3a Câmara de
Direito Público; Data do Julgamento: 06/06/2017; Data de Registro:
06/06/2017)
Por tais fundamentos, a inadequação do mandado de segurança por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Mandado de Segurança Cível no 2033818-11.2020.8.26.0000 - Voto 31666
7
pretender-se rediscutir decisão judicial já desafiada por recurso próprio (agravo regimenta),
negado provimento, com acórdão transitou em julgado.
Ante o exposto, diante da inadequação do mandado de segurança,
com base no art. 168, §3o, do RITJSP, indefere-se a petição inicial, com fundamento no art.
10 da Lei 12.016/2009.
Custas na forma da lei.
FRANCISCO GIAQUINTO
RELATOR